Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704523-52.2022.8.07.0008 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE &amp; FILIPE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI APELADOS: UELTON SANTOS DA SILVA, MIRNA LORENA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por FELIPE E FILIPE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI (STRADA VEÍCULOS) contra a r. sentença exarada no ID 60407896, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado em contestação pelo réu, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta por UELTON SANTOS DA SILVA em desfavor da apelante e outra, para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo adquirido pelo autor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, bem como para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) utilizada para aquisição do automóvel, além dos valores expendidos para reparo do bem. Esta Relatoria, no despacho exarado sob o ID 60685103, após salientar que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu apelante foi indeferido em primeiro grau, determinou ao recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de intimado, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo e não promoveu o recolhimento do preparo, consoante se extrai da certidão exarada sob o ID 61162599. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 60407898 não deve ser conhecido. Consoante relatado, esta Relatoria - após salientar que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu apelante foi indeferido em primeiro grau (ID 60685103), determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 61162599, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 8 de julho de 2024 às 12:19:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora